Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0742994-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ELENEUZA MARIA DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 40346050, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, o que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 58401221), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que aos autos fosse aplicado o Tema 1234 (RE 1.366.243). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que o órgão julgador entendeu que “Diante desse contexto, o mandado de segurança deve ter por objeto necessariamente a impugnação de ato determinado e proferido por autoridade pública. No caso, o ato impugnado foi praticado por autoridade investida de poder pelo Distrito Federal. Logo, não é possível vislumbrar a suposta hipótese de legitimidade da União, por não se tratar de ação submetida ao procedimento comum” (ID 28457883). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.234. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014